Tribunal: STF
Processo: Rcl 69125
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão do processo, formulado pela Universidade Federal de Goiás - UFG, em razão da submissão da controvérsia posta nos autos à Secex-Consenso/TCU, para tratativas conciliatórias com o SINTFUB, conforme manifestação positiva das partes que integram o Mandado de Segurança coletivo 28.819 (eDOC 70).
Em consulta aos autos do MS 28.819, que tem como objeto o pagamento da verba referente à URP/1989 e que ensejou o ajuizamento desta reclamação, verifica-se que estão de acordo as partes interessadas no writ quanto às tratativas conciliatórias, as quais igualmente afetam este processo, razão pela qual impõe-se a sua suspensão, conforme dispõe o art. 313, II, do CPC.
Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, findo o qual, independentemente de nova intimação, as partes deverão se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente